Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O histórico escolar se apresenta como documento útil a revelar o desempenho do aluno, mas é o contrato a prova do vínculo obrigacional entre as partes, donde se extrai a pretensão do contratante em usufruir do serviço, mediante o pagamento do preço pelo serviço disponibilizado pelo contratado.
2. A desistência em prosseguir no curso foi prevista em contrato, mas incumbia à contratante comunicar formalmente sua intenção de rescindir o pacto, ou de desistir formalmente de prosseguir no curso ou de sobrestá-lo (trancamento), pois os serviços prestados pela apelada sempre estiveram à disposição da apelante, e aquela faz jus ao pagamento correspondente.
3.Sentença cassada. Recurso Provido.Unânime.